Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. CORREÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Demonstrado o erro material no relatório, e a omissão do julgado no tocante à alegação trazida em contrarrazões de ofensa ao princípio da dialeticidade, impõe-se a correção do julgado, para sanar os vícios, sem que isso acarrete, no entanto, efeitos modificativos.

2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.

3. Quanto aos demais temas, ausentes as omissões apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões postas em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios no ponto, pois revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.

4. Recursos conhecidos. Embargos de declaração do autor parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Recurso do réu não provido.